Tribunal: TJES
Processo: 5017051-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-29

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu ao apenado a progressão de regime para o semiaberto, sem a realização de exame criminológico. O Parquet sustenta que a progressão deve ser condicionada à realização do exame criminológico, conforme determina o art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, alterado pela Lei nº 14.843/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, pode ser aplicada a crimes praticados antes da vigência da referida lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, estabelece a obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime, mas aplica-se apenas aos crimes cometidos após sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

As disposições de execução penal têm natureza penal, e não processual, pois afetam a individualização da pena e os direitos do condenado; dessa forma, não possuem aplicação retroativa quando desfavoráveis ao apenado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a exigência do exame criminológico, quando imposta de forma não retroativa, configura uma novatio legis in pejus, sendo inaplicável aos casos de crimes cometidos sob a vigência de legislação anterior mais benéfica.

Conforme a Súmula Vinculante nº 26 do STF e a Súmula 439 do STJ, o exame criminológico é facultativo e sua exigência depende de fundamentação concreta e específica, sendo reservado para casos com particularidades que indiquem a necessidade de avaliação adicional de periculosidade.

No caso concreto, o apenado atende aos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, possuindo bom comportamento carcerário e sem registro de faltas graves, o que afasta a necessidade do exame criminológico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de exame criminológico para a progressão de regime, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, configura novatio legis in pejus e aplica-se apenas a crimes cometidos após sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

O exame criminológico é facultativo e sua determinação depende de fundamentação concreta e específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 26; STJ, Súmula nº 439; STJ, AgRg no HC nº 889.369/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 01/07/2024; STJ, RHC nº 200.670/GO.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017051-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS TEIXEIRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu ao apenado a progressão de regime para o semiaberto, sem a realização de exame criminológico. O Parquet sustenta que a progressão deve ser condicionada à realização do exame criminológico, conforme determina o art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, alterado pela Lei nº 14.843/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, pode ser aplicada a crimes praticados antes da vigência da referida lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, estabelece a obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime, mas aplica-se apenas aos crimes cometidos após sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

4. As disposições de execução penal têm natureza penal, e não processual, pois afetam a individualização da pena e os direitos do condenado; dessa forma, não possuem aplicação retroativa quando desfavoráveis ao apenado.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a exigência do exame criminológico, quando imposta de forma não retroativa, configura uma novatio legis in pejus, sendo inaplicável aos casos de crimes cometidos sob a vigência de legislação anterior mais benéfica.

6. Conforme a Súmula Vinculante nº 26 do STF e a Súmula 439 do STJ, o exame criminológico é facultativo e sua exigência depende de fundamentação concreta e específica, sendo reservado para casos com particularidades que indiquem a necessidade de avaliação adicional de periculosidade.

7. No caso concreto, o apenado atende aos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, possuindo bom comportamento carcerário e sem registro de faltas graves, o que afasta a necessidade do exame criminológico

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de exame criminológico para a progressão de regime, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, configura novatio legis in pejus e aplica-se apenas a crimes cometidos após sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

O exame criminológico é facultativo e sua determinação depende de fundamentação concreta e específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 26; STJ, Súmula nº 439; STJ, AgRg no HC nº 889.369/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 01/07/2024; STJ, RHC nº 200.670/GO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a Decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito 2ª Vara Criminal de Viana, que, nos autos da Execução Penal n. 2002075-38.2022.8.08.0024, concedeu ao reeducando LUCAS TEIXEIRA a progressão de regime para o semiaberto.

Em suas razões, o
parquet
alega, em síntese, a necessidade de observar a previsão normativa que determina a obrigatoriedade de realização do Exame Criminológico para a progressão de regime.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso,
“reformando-se a r. decisão objurgada, no sentido de condicionar a concessão de progressão de regime ao apenado Lucas Teixeira à prévia realização de exame criminológico, nos exatos moldes do que exige o artigo 112, § 1.º, da Lei de Execução Penal”
(ID 10644844).

Eis o que de relevante tenho a relatar. Incluam-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a Decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito 2ª Vara Criminal de Viana, que, nos autos da Execução Penal n. 2002075-38.2022.8.08.0024, concedeu ao reeducando LUCAS TEIXEIRA a progressão de regime para o semiaberto.

Em suas razões, o
parquet
alega, em síntese, a necessidade de observar a previsão normativa que determina a obrigatoriedade de realização do Exame Criminológico para a progressão de regime.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso,
“reformando-se a r. decisão objurgada, no sentido de condicionar a concessão de progressão de regime ao apenado Lucas Teixeira à prévia realização de exame criminológico, nos exatos moldes do que exige o artigo 112, § 1.º, da Lei de Execução Penal”
(ID 10644844).

Após análise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

De início, cumpre destacar que a Lei nº. 14.843/2024 (publicada em 11/04/2024) modificou importantes aspectos da lei de execução penal, em especial no que diz respeito à obrigatoriedade do exame criminológico.

Nesse sentido, o §1º, do art. 112, da lei de execução penal agora preceitua:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

§1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Em alguns julgamentos pretéritos me manifestei no sentido de que prevalecem as normas procedimentais vigentes por ocasião da apreciação do pedido de progressão de regime.

Contudo, após refletir sobre o tema e em atenção ao entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, revi meu posicionamento para que a nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, que estabeleceu sua obrigatoriedade para a análise do requisito subjetivo do benefício de progressão de regime prisional, seja aplicada somente aos
crimes cometidos
após a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024.

Isso porque, as leis relacionadas à execução são de natureza penal, e não processual de aplicação imediata, pois dizem respeito à individualização da pena na fase do cumprimento da sentença e a direitos do condenado. Desta forma, não podem retroagir, salvo se forem mais benéficas ao reeducando.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA FUNDAMENTADA. HISTÓRICO CARCERÁRIO CONTURBADO. FALTA GRAVE E PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O REGIME ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Com as mudanças da Lei n. 10.792/2023, o exame criminológico, antes obrigatório, deixou de ser imprescindível para fins de progressão de regime, mas não foi proibido pelo legislador e subsistiu a possibilidade de sua determinação judicial, desde que de forma fundamentada. Nesse sentido foram editadas a Súmula Vinculante n. 26 e a Súmula n. 439 do STJ.

2.
Atualmente, desde a Lei n. 14.843/2024 e para os crimes praticados durante a sua vigência, o art. 112, § 1°, da LEP passou a dispor que, "em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão".

3. No caso, não se verifica ilegalidade no acórdão estadual. O Tribunal de Justiça indicou a prática de falta grave durante o regime aberto (novo crime) para justificar o estudo de periculosidade. O comportamento não é tão antigo a ponto de ser desconsiderado.

4. Segundo os julgados desta Corte, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente, a progressão de regime [..

.], pois o Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da unidade prisional" (AgRg no HC n. 814.112/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/8/2023).

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 889.369/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Inclusive, tal entendimento foi reafirmado recentemente pela Sexta Turma do STJ no julgamento do RHC 200.670/GO.

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.

Assim, passo à análise da necessidade de realização do exame criminológico no caso em concreto.

Com fulcro no art. 112 da Lei de Execuções Penais, para que o apenado tenha direito à progressão de regime, é necessário que atenda aos requisitos objetivos (cumprimento de um sexto da pena no regime anterior) e subjetivos (bom comportamento atestado pelo diretor do estabelecimento carcerário).

No entanto, segundo entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, poderá o magistrado, igualmente, determinar a submissão do preso a exame criminológico, desde que de forma fundamentada, consoante se observa da Súmula Vinculante nº 26 do STF e da Súmula 439 do STJ, respectivamente:

Súmula Vinculante nº 26. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Súmula nº 439. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

In casu, vale registrar que o apenado foi condenado pela prática dos crimes do art. 16 da Lei 10.826/03 e art. 309 do CTB e, além de ter cumprido o requisito objetivo, apresenta bom comportamento carcerário, conforme atestado de conduta e permanência carcerária acostado aos autos da execução penal.

Ademais, demonstra disciplina a responsabilidade com o cumprimento de sua pena, não tendo registro de falta grave.

Diante disso, depreende-se o cumprimento de todas as condições impostas pela normatização de regência, não havendo nenhum óbice à progressão do agravado a regime menos gravoso, tampouco há comprovação da imprescindibilidade de realização do pretendido exame criminológico, o qual, conforme visto, é facultativo e deve ser reservado para situações excepcionais, conforme orienta a jurisprudência do c. STJ.

Registro que este Colegiado já decidiu que “a alegada gravidade abstrata do delito praticado não se presta, por si só, como fundamento para a realização do exame criminológico, tendo em vista que a exigência da perícia técnica deve se fundamentar em elemento concreto, constante da execução da pena, que ateste o demérito do sentenciado” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5010060-45.2023.8.08.0000; RELª. DESª. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 24/Nov/2023).

Portanto, no caso dos autos, a gravidade do crime praticado, por si só, não justifica a realização do exame criminológico.

Pelo exposto, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.